Tribunal: TJMT
Processo: 1017145-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017145-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA DA COSTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017145-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO LIMA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTA NO REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça”
(STJ, HC 517.455/SC).

Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita
o perímetro de monitoramento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017145-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO LIMA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Fernando Lima da Costa, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, no executivo de pena n.
0001654-60.2010.8.11.0011, que o regrediu para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições impostas para o desconto na pena no regime semiaberto.

Em suas razões, assevera que a violação do perímetro da monitoração eletrônica “
não está prevista no rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execuções Penais, não podendo, portanto, mesmo em tese, ser reconhecida como falta disciplinar de natureza grave
” (sic).

Aduz que o agravante não deve ser penalizado por deixar a bateria do equipamento de monitoração descarregada, pois “
a
s vicissitudes que permeiam a situação concreta do apenado, permitem inferir que o descumprimento da obrigação não importou automaticamente em abandono da execução e a justificativa ora apresentada pode ser perfeitamente aceitável
” (sic).

Verbera que a aplicação da sanção disciplinar deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que “
no caso concreto, a inobservância de algumas das condições impostas ao penitente não refletiu gravidade suficiente a ensejar a regressão do regime prisional, sobretudo porque não proporcionou maiores repercussões ou consequências danosas no âmbito social
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca “
o provimento do recurso de agravo para o fim de cassar a decisão objurgada com o restabelecimento do regime semiaberto
”
(sic) (Id. 102980475 - pág. 8-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
102980476 - pág. 5-11
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
102980477 - pág. 2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
107615474 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017145-40.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o agravante cumpre pena unificada que totaliza 27 (vinte e sete) anos, e 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1)

15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete dias), por infração ao art. 213, c/c o art. 224, alínea ‘a’, c/c o art. 226, inciso II, todos do Código Penal – processo n. 0002785-56.2008.0006 (Id. 102980450 - pág. 3-4);

2)

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 213, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal – processo n. 2008/96 (Id. 102980454 - pág. 8-10);

3)

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 157, §1o e § 2o, incisos I e II, do Código Penal – processo n. 308/99 (Id. 102980453 - pág. 6).

Em 26-1-2020, ele obteve progressão para o regime semiaberto, com monitoração eletrônica e foi admoestado quanto às condições do benefício (Id. 102980464 - pág. 15 a 102980465 - pág. 5).

Contudo, pouco depois, o juízo foi comunicado dos constantes descumprimentos das regras da monitoração eletrônica.

Por conta disso, em 11-9-2020, o agravante foi reinserido, cautelarmente, no regime fechado (SEEU – movimento 75.11).

Posteriormente, o juiz da execução penal reconheceu a ocorrência da infração disciplinar grave, uma vez que as justificativas apresentadas
não
foram acolhidas, e o regrediu definitivamente de regime.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

I – Da justificação

Conforme se verifica dos autos, a decisão de regressão cautelar do regime prisional do apenado funda-se no rompimento do equipamento eletrônico, bem como na manutenção do equipamento eletrônico desligado.

Em audiência de justificação, o apenado alegou que muitas vezes a bateria acabava quando estava trabalhando. Informou que não rompeu a tornozeleira. Informou que caiu no mês anterior ao mês de setembro e machucou o braço. Informou que saiu desta comarcar indo até Cáceres em razão de estar sendo ameaçado pelo comando vermelho.

A Defesa do apenado requereu prazo para juntada de documentos médicos, a fim de comprovar que o reeducando ficou lesionado. Destacou que o apenado estava comparecendo na unidade prisional, o que torna inviável a alegação de que a tornozeleira teve constantes sinais de falta de bateria.

À seq. 105, a Defesa juntou aos autos prontuário médico do apenado, datado de 17.08.2020.

É dos autos que a regressão cautelar de regime foi decretada, pois, o apenado d
escumpriu com os deveres do regime mais brando, mantendo a tornozeleira eletrônica sem bateria e não cumprindo o perímetro de rastreamento
.

Nestes termos, temos:

Seq. 58.2 – inobservância da área de inclusão na data de 28.01.2020;

Seq. 58.1 – rompimento da cinta na data de 28.01.2020;

Seq. 75.1 – fim de bateria em 12.08.2020;

Seq. 75.2 – fim da bateria em 13.08.2020;

Seq. 75.3 – fim da bateria em 15.08.2020;

Seq. 75.7 – fim da bateria em 30.08.2020;

Seq. 75.8 – fim da bateria em 28.08.2020;

Desse modo, o prontuário médico juntado pela Defesa não elide a contestação das faltas praticadas pelo apenado, isso porque, conforme demonstrado acima, a conduta o reeducando reiteradamente descumpre com os deveres impostos para o cumprimento de sua pena no regime mais brando.

Ademais, o apenado também se retirou desta comarca sem comunicar este juízo, sob o fundamento de que estaria sofrendo ameaças, contudo, não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de sua alegação. Assim, em que pesem as alegações do apenado, verifico que essas não abonam a sua conduta, haja vista que a reiterada violação do equipamento eletrônico demonstra que o reeducando não se encontra apto ao regime semiaberto. Inúmeras oportunidades deixou o equipamento descarregar, deixou de cumprir o perímetro estabelecido, como rompeu a tornozeleira, mesmo cientificado quando da instalação da tornozeleira sobre os cuidados e deveres que deveria ter com esta, bem como se ausentou da comarca, sem comunicação a este juízo
.

Diante desses fatos, a medida a ser imposta é o não acolhimento da justificativa apresentada pelo apenado, o reconhecimento da prática de falta grave e a regressão definitiva do regime prisional.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, a teor dos art. 50, VI e art. 146-C da Lei n. 7.210/1989 – LEP (STJ. Jurisprudência em tese, edição 145, publicado em 03.04.2020).

A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. (Jurisprudência em teses, edição 146, publicada em 17.04.2020).

Desse modo, não acolho a justificativa apresentada e determino a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, haja vista a prática de falta grave no cumprimento da pena no regime semiaberto.

Assim, reconheço a ocorrência da falta grave, determino a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da prática da falta grave (15.09.2020 – à seq. 79.1), bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios para que conste a data da última prisão. [...] (SEEU – movimento 113.1).

Não há dúvida que o agravante descumpriu as condições do regime intermediário. O
s documentos que instruem os autos comprovam que, além de desrespeitar a área de inclusão por diversas vezes (Id. 102980465 - pág. 11), rompeu o equipamento (Id. 102980465 - pág. 12), e constantemente deixou a bateria descarregada (Id. 102980467 - pág. 8 a 102980468 - pág. 2).

Esclareço que “N
os termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça” [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

Assim, o rompimento ou a manutenção do aparelho de monitoração eletrônica descarregado implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza a falta grave que autoriza a regressão de regime. Confira-se:

[...] No caso sob exame, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente violou o dever de manter o equipamento de monitoração carregado em 24 (vinte e quatro) ocasiões. Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, II, c/c o art. 50, VI, e c/c o art. 39, V, todos da Lei de Execução Penal. Verbis: "In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP" (AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021). [...]
(STJ, HC 678.092/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021).

[...] Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 460.440/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Ademais, a inobservância do perímetro justifica também a penalização disciplinar do reeducando:

[...] O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional. [...] O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1894551/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021